Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-20.2018.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2021-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO N. _______________, PUBLICADO EM ___________________.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0001021-20.2018.8.14.0000.
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE PAE AOS MAGISTRADOS DO TJPA NO PERÍODO ENTRE JANEIRO/1998 E MAIO/2002 (INCLUSIVE O 13º SALÁRIO). PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DA EXISTENCIA DE DUAS RESOLUÇÕES QUE DETERMINAM A APURAÇÃO DE PAE EM PERIODOS ANTERIORES UMA DESTE PROPRIO TJPA E OUTRA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRINCIPAL PELO QUE SE DEPREENDE DAS PORTARIAS EXPEDIDAS POR ESTA CORTE, SE FAZ NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERIODO REQUERIDO, DE JANEIRO DE 1998 A MAIO DE 2002, CABENDO À SEPLAN A EFETIVA E INDIVIDUALIZADA DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe oferecer provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora

RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0001021-20.2018.8.14.0000.
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

R E L A T Ó R I O

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA
apresenta RECURSO ADMINISTRATIVO a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que indeferiu a solicitação da entidade que visava o cálculo do PAE no período entre janeiro/1998 e maio/2002 (inclusive o 13º salário), com a atualização pelo INPC e juros de mora até o efetivo pagamento da parcela.

Em suas razões, alega que merece reforma a decisão da Presidência. Aduz que a discussão acerca do direito ao recebimento do PAE é algo superado em nossos tribunais. Que a diferença do PAE deveria ser paga até o mês de maio de 2002, conforme previsto na própria Resolução n. 245 de 12 de dezembro de 2002 do STF, o que não foi feito por este TJPA. Que o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu Conselho Superior, decidiu que os valores pagos a título de PAE devem corresponder ao período de setembro/1994 e julho/2001, período que é mais amplo ao já pago pelo TJPA, que se limitou ao mês de dezembro de 1997, sendo necessário corrigir tal fato, na medida em que as carreiras da magistratura e do ministério público devem ser regradas pela isonomia/simetria.

Assevera que a manifestação técnica da Secretaria de Planejamento informou à Presidência que os valores requeridos pela AMEPA já teriam sido pagos no período entre dezembro/2003 e junho/2006, sob a rubrica de ¿diferença de escalonamento
¿, porém nada demonstrou a respeito, muito menos quais critérios foram utilizados para o cálculo do valor principal e dos juros e correção.

Devidamente distribuídos no âmbito do Conselho de Magistratura, coube, incialmente, a relatoria do feito à Exma. Sra. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, porém com a iminência do término de seu mandato no Conselho, determinou a redistribuição (fl. 76).

Em seguida o feito foi distribuído à minha relatoria (fl. 78), oportunidade em que não satisfeita com as informações constantes nos autos, determinei a remessa do feito para a SEPLAN para que se manifestasse sobre as alegações constantes no recurso (fl. 80).

As informações foram prestadas às fls. 84-verso a 86, não apresentando documentos e demonstração de pagamento da parcela pleiteada pela AMEPA, apenas asseverando que tal pagamento ocorreu através da Resolução n. 020/2003, em cumprimento a Resolução n. 245 do STF, bem como que o pleito da associação esbarra na prescrição.

A Secretaria de Gestão de Pessoas apresentou planilha com informação dos magistrados que receberam o PAE às fls. 88-verso até 103.

A AMEPA manifestou-se às fls. 110/112 e manteve seu posicionamento.

Encaminhado o feito à douta Presidência desta Corte, foi mantida a decisão ora guerreada, ratificando a tese de prescrição e que deve ser considerado verdadeiro o alegado pela SEPLAN em diversas oportunidades nos autos (fls. 122/127).

Após a leitura do voto a Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro requereu vistas dos autos, e após lançar seu voto vista e após as manifestações da Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, prossegui com meu voto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente analisaremos a suscitada prejudicial de mérito e, caso necessário, analisar o pleito de diferença de PAE.

1. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO.

O termo inicial da prescrição é regido pelo princípio do
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Em face da Fazenda Pública, aplica-se o Decreto n.º 20.910-1932, que regula a prescrição quinquenal e é claro ao estabelecer que o direito ou ação de qualquer natureza em desfavor da Fazenda Pública federal, estadual ou municipal prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

E este é justamente o ponto em questão. Qual a data do ato ou fato que deflagra a prescrição?

Defende a Administração que o prazo prescricional se inicia juntamente com período requerido, que no caso é de janeiro/1998 a maio/2002, o que fatalmente estaria atingido pela prescrição já que o pedido da AMEPA apenas foi protocolado em 08/09/2016.

Entretanto, penso que a questão não é assim tão simples.

Existem nos autos dois fatos que fatalmente abriram novo prazo para que a AMEPA discutisse a diferença de PAE requerida.

A primeira é que em 13/03/2014 foi publicada no Diário da Justiça a Resolução n. 007/2014-GP, oportunidade em que a própria Administração reconheceu a necessidade de apurar a diferença remuneratória decorrente do recálculo do PAE reconhecida aos magistrados de 1º e 2º graus, integrantes do TJPA, no período de setembro de 1994 a dezembro de 1997, de acordo com as orientações estabelecidas no Acórdão n. 117/2013, do TCU, de 30 de janeiro de 2013. Portanto, há precedente de determinação de apuração de
diferenças em período bem anterior ao aqui requerido
, abrindo espaço para discussão de apuração de eventual diferença posterior, como ocorre no presente feito.

Mas não é só. É sabido que a Magistratura e o Ministério Público, por serem carreiras de estado, possuem simetria constitucional, nos termos do art. 129, §4º da Carta Magna e a Resolução n. 133 do CNJ, de 21 de junho de 2011. Nesta Resolução n. 133 do CNJ há um ¿considerando¿, segundo o qual, em reconhecendo ¿que as concessões de vantagens às carreiras assemelhadas induz a patente discriminação, contrária ao preceito constitucional, e ocasiona desequilíbrio entre as carreiras de Estado¿.

Assim, a partir do momento em que o Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará emite a Resolução n. 003/2016, de 14 de junho de 2016 (fls. 23-verso a 25), determinando o pagamento, aos membros do Ministério Público do Estado do Pará, das diferenças apuradas na correção do recálculo da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) correspondente ao período compreendido entre setembro de 1994 a dezembro de 1997, período anterior ao ora requerido em pela AMEPA, é evidente que se abre espaço para a discussão do mesmo direito pelos magistrados paraenses.

Deste modo, em função destes dois fatos entendo que deve ser afastada a tese de prescrição.

2. DO PEDIDO DE CÁLCULO DO PAE NO PERIODO ENTRE JANEIRO/1998 E MAIO/2002 (INCLUSIVE 13º SALÁRIO), COM CORREÇÃO E JUROS DE MORA.

Compulsando os autos e analisando detidamente a informação técnica da SEPLAN e a decisão da Presidência, verifico que não foi feita nenhuma consideração acerca da inexistência do direito ao pagamento, apenas a afirmação que tal valor já teria sido pago. Subsiste apenas analisar se o requerido foi ou não pago, na medida que o direito às parcelas requeridas é incontroverso.

Alega a SEPLAN em sua manifestação de fls. 27-verso:
¿(...) Pelos termos do art. 1º da Resolução n. 020/2003, restou aplicada a Resolução n. 245/2002 do STF no âmbito do Poder Judiciário, prevendo o pagamento do montante pretérito apurado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas a partir do mês de dezembro de 2003, restando autorizada a liberação acumulada de duas ou mais parcelas desde que haja, no mês, disponibilidade financeira para tal (art. 2º).
Em cumprimento à normativa em evidência, o pagamento dos valores então apurados foi implementado no contracheque dos membros do Judiciário que se enquadravam nos requisitos legais pertinentes, no período de dezembro/2003 a junho/2006, sob a rubrica ¿Dif. De Escalonamento¿, ressaltando que o montante foi pago em menor quantitativo de meses em função do que houve, em alguns deles, disponibilidade financeira para pagamento de duas e três parcelas em um único mês¿.

A AMEPA, em seu recurso, questiona a manifestação da SEPLAN e da Presidência da Corte, no sentido de que a afirmação de que todas as diferenças foram pagas estava desprovida de provas e baseada em meras alegações.

Aqui importa asseverar que a Resolução 20/2003 desta Corte afirma que aplicou a Resolução n. 245/2002 do STF, porém ela não expressou em seu texto o período. A SEPLAN não apresenta cálculo e nem qualquer metodologia aplicada, portanto estamos diante de uma absoluta falta de comprovação do pagamento requerido

Neste ponto, interessante trazermos ao plenário o histórico do caso suscitado pela AMEPA:

¿(...) o histórico do assunto surge em face da disparidade de remuneração entre os membros do Congresso Nacional e os ministros do Supremo Tribunal Federal, isto porque, com fundamento nos artigos 37, XI e art. 39, §1º da Constituição Federal, o legislador federal aprovou a Lei n. 8.448, de 21 de julho de 1992, que no art. 1º assegurava a equivalência remuneratória das carreiras acima, in verbis:
Art. 1º. A remuneração mensal de servidor da administração pública direta, autárquica e fundacional, de qualquer dos Poderes da União, terá como limite máximo, no âmbito de cada Poder, os valores recebidos como remuneração no mesmo período, em espécie, a qualquer título, por:
I- membro do Congresso Nacional;
II- Ministro de Estado;
III- Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Os valores percebidos pelos membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal, sempre equivalentes, somente poderão ser utilizados para os fins previstos nesta Lei e como teto máximo da remuneração.

Este panorama legislativo levou a Corte Suprema, em sessão administrativa de 12 de agosto de 1992, em cumprimento à recém aprovada Lei Federal n. 8.448/92, a promover a equiparação dos vencimentos do Judiciário com os do Legislativo Federal.

Ocorre que, desde então a PAE foi regularmente paga sem questionamentos até que em 3 de setembro de 1999, a Associação dos Juízes Federais (AJUFE), com a intervenção da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), impetrou no Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária n. 630-9/DF, alegando que no cálculo da citada ¿parcela autônoma¿ deveria constar, por força da Lei n. 8.448/92, art. 1º, parágrafo único (transcrito acima), o valor correspondente aos auxílio-moradia recebido pelos deputados federais.

O Ministro Nelson Jobim concedeu liminar e determinou que o presente do Supremo Tribunal Federal emitisse ato administrativo incluindo na Parcela Autônoma de Equivalência o auxílio-moradia pago pela Câmara dos Deputados, quantificado nesse decisório em R$3.000,00 (três mil reais). (...)

Em seguida, em cumprimento à decisão judicial, o Presidente do Supremo Tribunal Federal expediu a Resolução n. 195/2000, na qual, no art. 1º, fez a previsão do auxílio-moradia no computo da ¿parcela autônoma¿, que integrou a remuneração dos ministros daquela Corte.

Desta feita, por meio da citada Resolução, o STF incluiu na PAE o valor do auxílio-moradia dos parlamentares na remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em cumprimento da decisão consubstanciada na Ação Originária n. 630-DF.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em face das decisões do STF, em 07/03/2008, considerou regular a inclusão da diferença do auxílio-moradia na PAE na remuneração dos magistrados de 1º e 2º grau da Justiça Federal.

Já o Conselho de Administração Superior do Tribunal de Justiça em 28/05/2008, por unanimidade, decidiu atribuir a todos os magistrados federais as parcelas atrasadas de auxílio-moradia em face da decisão consubstanciada no processo n. 2006160031.

O Conselho Superior de Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral reconhecera administrativamente o direito à percepção das diferenças remuneratórias do recálculo da parcela autônoma de equivalência.

Da mesma forma, ante o princípio da unicidade da Magistratura, diversos outros tribunais estaduais reconheceram o direito aos seus magistrados, inclusive o TJE/PA, que pagou regularmente as verbas no período entre setembro/1994 a dezembro/1997.

A liminar concedida na Ação Originária n. 630/DF vigeu até 16 de agosto de 2002, quando o processo foi extinto em decisão na qual o ministro Nelson Jobim relatou a alteração do panorama legislativo (...)

A alteração legislativa citada na decisão é proveniente da Lei Federal n. 10.593, de 6 de dezembro de 2002, que assim previu:
Art. 25. Ficam revogados o art. 5º da Lei n. 7.711, de 22 de dezembro de 1988, parágrafo único do art. 1º da Lei n. 8.488, de 21 de julho de 1992, e nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32, de 11 de setembro de 2001, a Medida Provisória n. 2.175-29, de 24 de agosto de 2001.

Como se nota, a nova Lei revogou o parágrafo único do art. 1º da Lei 8448/1992, que estabelecia equivalência remuneratória que fundamentou o pagamento de PAE, razão pela qual o limite temporal passou a ser a data da edição da Medida Provisória n. 46/2002, que resultou na citada Lei citada, ou seja, a diferença de PAE deveria viger até 25 de junho de 2002.

Por estas razões, torna-se evidente que a diferença de PAE deveria ser paga até o mês de maio de 2002, conforme previsto na própria Resolução n. 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal (art. 2º, I) o que não foi feito pelo Tribunal de Justiça do Pará, gerando graves prejuízos aos seus magistrados, muito deles já aposentados, o que motivou este pleito.

Ocorre que, ao lado dessa questão, recentemente o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do seu Conselho Superior, decidiu que os valores pagos a título de PAE devem corresponder ao período de setembro/1994 e julho/2001, ou seja, período superior àquele já pago pelo TJPA que se limitou ao mês de dezembro/1997, mas inferior ao direito dos magistrados (...)¿.

Pois bem, passo a analisar.

O pagamento da diferença questionada neste feito, o PAE, foi alvo de diversas Resoluções desta Corte. Outras resoluções como a n. 15/2009-GP, claramente estabeleceu o período de pagamento:
¿Art. 1º. Reconhecer aos magistrados de 1º e 2º graus, integrantes do Poder Judiciário do Estado do Pará, no período compreendido entre
setembro de 1994 e dezembro de 1997
, a percepção de diferenças remuneratórias decorrentes de recálculo da parcela autônoma de equivalência¿.

Posteriormente, a Resolução n. 007/2014-GP, concedeu o PAE aos magistrados no mesmo período da Resolução n. 15/2009-GP, mas com a metodologia a ser aplicada nos termos fixados pelo Acórdão n. 117/2013 do TCU, de 30/01/2013, ou seja, determinou o recálculo.

No entanto, a questão objeto do presente feito gira em torno da mais antiga das resoluções sobre o tema, a Resolução TJPA 20, de 17/12/2003. Esta Resolução determinou pagamento do PAE na forma reconhecida pelo STF na sua Resolução n. 245, de 12 de dezembro de 2002, ou seja, no período de janeiro de 1998 a maio de 2002.

Portanto, não se trata de um pedido gracioso, está devidamente fundamentado em entendimento que supera esta Corte de Justiça, está fincado no posicionamento do STF em sua Resolução n. 245/2002 que assim fixou:
¿Art. 1º É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o artigo 2º da Lei nº 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Art. 2º Para os efeitos do artigo 2º da Lei nº 10.474, de 2002, e para que se assegure isonomia de tratamento entre os beneficiários, o abono será calculado, individualmente, observando-se, conjugadamente, os seguintes critérios: I - apuração, mês a mês, de janeiro/98 a maio/2002, da diferença entre os vencimentos resultantes da Lei nº 10.474, de 2002 (Resolução STF nº 235, de 2002), acrescidos das vantagens pessoais, e a remuneração mensal efetivamente percebida pelo Magistrado, a qualquer título, o que inclui, exemplificativamente, as verbas referentes a diferenças de URV
, PAE,
10,87% e recálculo da representação (194%);¿

Tanto o direito é claro e inquestionável que este próprio Tribunal de Justiça, através da publicação da Resolução n. 007/2014-GP, acatou pedido da AMEPA e determinou ¿a apuração das diferenças remuneratórias decorrentes do recálculo da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, reconhecida aos Magistrados de 1º e 2º grau, integrantes do Poder Judiciário do Estado do Pará, no período compreendido entre setembro de 1994 e dezembro de 1997, de acordo com as orientações estabelecidas pelo Acórdão n. 117/2013, do Tribunal de Contas da União, de 30 de janeiro de 2013¿.

Vejam, foi deferido o recálculo em 2014, de verbas decorrentes do período de setembro de 1994 e dezembro de 1997, então porque assim se procedeu? A resposta é clara, reconheceu devido o valor ancorado no posicionamento firmado pelo STF na Resolução n. 245/2002, já citada, e seguiu as orientações para cálculo do Acórdão 117/2004 do TCU. Em meu entender se aplicou o caráter de parcela de trato sucessivo e impossibilidade de perecimento do fundo de direito, bem como nada há a impedir que as mesmas orientações implantadas pelo TCU se apliquem ao novo cálculo. Ora, é inconteste o precedente aberto nesta Corte e não há elementos claros para impedir esta nova apuração de valores devidos e seu consequente pagamento, com juros e correção.

Alega a Administração que tal valor foi efetivamente pago e que não há diferença a ser paga neste momento. Friso que foram ouvidos os órgãos desta Corte duas vezes. A primeira em decorrência de solicitação da douta Presidência e a segunda por determinação desta Relatora, que fez questão de renovar prazo para que fossem sanadas todas as dúvidas e demonstrado não apenas o efetivo pagamento, mas também a metodologia empregada, a aplicação ou não de juros e correção monetária e o período referido.

De fato, não há nos autos qualquer comprovação de que a rubrica ¿diferença de escalonamento¿ tenha sido efetivamente um pagamento referente ao PAE, nem mesmo há claro o critério, método e nem sequer se foram pagos juros e correção. A leitura das planilhas de fls. 88 a 103 apenas indicam que foram pagos aos magistrados um valor, mas não se demonstra como se chegou a este montante. Ou seja, nada é provado.

Temos que ter em mente que o art. 373, II do NCPC é claro quanto ao ônus da prova, vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Portanto, caberia à Administração provar que fez o pagamento integral da parcela requerida, a forma como fez este pagamento e demonstrar os índices aplicados, porém todos os órgãos que se manifestaram nos autos não foram capazes de demonstrar,
de forma clara e cabal
, que a diferença de PAE perseguida pela AMEPA neste feito foi efetivamente paga, ao contrário, apenas há afirmação neste sentido sem lastro comprobatório do pagamento das parcelas específicas requeridas na inicial, tendo, inclusive,
o Serviço de Cadastro de Magistrados informado que lá não há registro de processamento e pagamento de Parcela Autônoma de Equivalência
(fl. 88).

Anoto que cabe à Administração demonstrar a ocorrência da quitação da parcela perseguida. Se não possui subsídios e registros de pagamentos neste sentido é evidente que não pagou.

Ocorre que após a ouvir atentamente ao voto da Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro
, bem como as ponderações da
Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, as quais fazem parte integrante destas razões de decidir, bem como o resultado dos debates extensos realizados na Sessão de Julgamento, reflui de meu posicionamento, de modo que reconheço que o principal devido quanto à Parcela Autônoma de Escalonamento pago pelo Tribunal em decorrência da Resolução n. 007/2014-GP, mesmo que com nomenclatura diversa da rubrica de pagamento. Entretanto, não foi demonstrado o pagamento de juros e correção no período de janeiro de 1998 a maio de 2002.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe ofereço parcial provimento, nos termos deste voto e também do voto da Exma. Sra. Desa. Célia Regina Pinheiro, para determinar que seja realizado o cálculo dos juros e correção decorrentes da PAE no período entre janeiro/1998 e maio/2002 (inclusive 13º salário), com a devida atualização monetária pelo INPC e aplicação de juros de mora nos moldes da Lei n. 12.703/2012, desde os respectivos fatos geradores até o dia do efetivo pagamento das parcelas.

É como voto.

Belém, 9 de dezembro de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora